Tribunal: STF
Processo: ARE 1556932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. FATO GERADOR. RECEITA NÃO OPERACIONAL. MULTA APLICADA. ARROLAMENTO DE BENS. HONORÁRIOS. OPERAÇÕES NÃO REMESSA OFICIAL TIDA POR SUBMETIDA E APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.



    -Por primeiro, na espécie, aplicável a disposição sobre a remessa necessária, nos termos do art. art. 496, § 3.º , CPC, devendo, pois, ser tida como ocorrida a remessa necessária.



    - Rejeitada a a preliminar de nulidade de sentença, eis que não ofende o princípio da congruência, nem caracteriza julgamento extra petita, a decisão embasada em fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados pelas partes, desde que observados os fatos da causa e os pedidos formulados na exordial (AgInt no AREsp. 833.851/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 2.8.2019; AgInt no AREsp. 1.193.823/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.5.2018). As demais preliminares, confundem-se com o mérito e com ele serão decididas.



    -Na hipótese, ainda que as apelantes sustentem a existência de controvérsia no tocante à natureza de referidas transações, se "dação em pagamento", com sub-rogação, ou "doação", no caso concreto, os apelantes não comprovaram a continuidade da dívida no passivo da pessoa da pessoa jurídica.



    -No caso concreto, da leitura dos autos, incontestável que as dívidas em questão foram contraídas pela empresa, e não por seus sócios. Logo, tratando-se de pessoa jurídica com regular inscrição em registro competente, deve ser tida como sujeito titular de direitos e obrigações, devendo seu o patrimônio responder pelas dívidas por ela contraídas e não adimplidas. As provas apresentadas pelos autores não foram suficientes para afastar a legitimidade da cobrança ora questionada.



    -Não comporta acolhimento a alegação de nulidade do arrolamento de bens, seja pelos motivos já expostos, seja pela conclusão de que inexiste qualquer demonstração de cerceamento de defesa, invocado pela apelante. Ainda que assim não fosse, tem-se decidido em iterativa jurisprudência que com a lavratura do auto de infração consuma-se o lançamento do crédito tributário, de sorte que a pendência de recurso administrativo não impede a Administração Pública de lançar mão de meios tendentes a resguardar o patrimônio da pessoa física ou jurídica para a satisfação do crédito tributário, até mesmo porque o arrolamento não priva o titular do domínio da administração do seu patrimônio.



    -A multa punitiva possui evidente natureza punitiva e é cobrada de acordo com percentual fixado na legislação de regência, condizente com sua finalidade repressiva, não havendo que se falar em caráter de confisco.



    -No caso concreto, embora, os demandantes afirmem, na petição inicial, que a base de cálculo considerada no auto de infração apresentava valor muito superior ao constante do instrumento de fls. 109/117, da leitura dos autos, depreende-se que não levaram em conta os outros 02 (dois) instrumentos negociais oportunamente apresentados pela União, os quais embasaram a decisão da autoridade fiscal. Esse fato, por si só, não importa em alteração da verdade dos fatos e, assim, não faz presumir a ocorrência de litigância de má-fé (fl. 492/494).



    -Considerando o não provimento do recurso dos autores, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 1%.



    -Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da leitura dos autos, depreende-se que as transações envolvendo os imóveis descritos nos instrumentos de fls. 110/117 e 394/417 (Escritura de Dação em Pagamento e Outras Avenças), de propriedade dos autores e da pessoa jurídica Kofar Nordeste, realizadas para fins de quitação de parte da dívida da corré Kofar-SP.



    Ainda que as apelantes sustentem a existência de controvérsia no tocante à natureza de referidas transações, se "dação em pagamento", com sub-rogação, ou "doação", no caso concreto, os apelantes não comprovaram a continuidade da dívida no passivo da pessoa jurídica.



    É certo que a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria e distinta dos seus sócios, do mesmo modo, os patrimônios não se confundem.



    No caso concreto, da leitura dos autos, incontestável que as dívidas em questão foram contraídas pela empresa, e não por seus sócios. 



    Logo, tratando-se de pessoa jurídica com regular inscrição em registro competente, deve ser tida como sujeito titular de direitos e obrigações, devendo seu o patrimônio responder pelas dívidas por ela contraídas e não adimplidas.



    Dessa forma, se houve a assunção da dívida da corré Kofar-SP por parte de seus sócios, Antonio e Cleide, passariam estes a figurar como credores daquela e, portanto, a dívida da pessoa jurídica subsistiria.



    Considerando-se que não houve prova da continuidade da dívida no passivo da sociedade empresária, consoante já mencionado, é de se entender que houve a aferição de receita aventada pelo Fisco, o que consiste no fato gerador do tributo lançado.



    Ainda, a manifestação da Companhia Siderúrgica Nacional às fls. 424/427 corrobora a tese sustentada pela União.



    Assim, as provas apresentadas pelos apelantes não foram suficientes para afastar a legitimidade da cobrança ora questionada.



    Também, a prova constante dos autos não conduz à conclusão de erro no cálculo do tributo mencionado, como sustentam os demandantes. Ao contrário, os valores indicados nos instrumentos de fls. 394/416 correspondem ao montante apurado no relatório fiscal.



    (...)



    Quanto à multa, esta foi aplicada com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, que dispõe:



    "Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;”



    A multa discutida é multa de ofício (ou punitiva).



    A aplicação da referida multa impõe-se, por força de expressa determinação legal, quando o Fisco promove o lançamento de ofício sobre a totalidade ou diferença do imposto devido, em razão de haver constatado falta ou insuficiência de pagamento ou, ainda, hipótese de falta de declaração ou declaração inexata, constituindo penalidade administrativa instituída com o escopo de coibir o descumprimento de obrigações estabelecidas pela legislação tributária.



    Possui evidente natureza punitiva e é cobrada de acordo com percentual fixado na legislação de regência, condizente com sua finalidade repressiva, não havendo que se falar em caráter de confisco.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente